Tribunal: TJDFT
Processo: 0713621-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Processo : 0713621-56.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo tirado da r. decisão[1], proferida em ação de interdição, que indeferiu a tutela de urgência, objetivando a representação do agravado junto ao plano de saúde (CASSI) e a Clínica Ser – Saúde Mental, onde o agravado estaria internado. O juiz a quo rejeitou o pedido sob o fundamento de que não restou caracterizado o perigo de dano, uma vez que o paciente se encontra em tratamento psiquiátrico, bem como ressaltou a necessidade de avaliação mais acurada quanto ao quadro de saúde mental do agravado. O agravante alega que seu irmão, o agravado, possui diagnóstico de alcoolismo, sendo internado outras vezes para tratamento, com o custeio pelo plano de saúde. Dá notícia de que o agravado cancelou o plano no último dia 13 de abril, com a clara intenção de boicotar o tratamento, visto que sua família não tem como arcar com os custos da internação. Afirma que o valor do débito já soma R$ 18.756,89. Assevera que a interdição, na hipótese, além de proporcionar, mediante curador nomeado, o exercício dos atos da vida civil do interditando, possibilitará a tomada de providências, no sentido de representá-lo, junto à Seguradora de Saúde e demais órgãos que se fizerem necessários para o seu tratamento, sem custo para a família. Elenca a ordem preferencial estabelecida no Código Civil para o exercício da curatela, alegando ter demonstrado nos autos a impossibilidade e desinteresse dos parentes mais próximos, motivo pelo qual se dispõe ao exercício. Aduz que a incapacidade do agravado restou atestada nos laudos médicos que acompanham a petição inicial. Reputa presente a probabilidade do direito e aponta o perigo de dano, já que a interrupção do tratamento, em virtude da carência de recursos por parte da família para custeá-lo, resultaria em prejuízos à saúde do agravado. Pede a tutela provisória recursal para reformar a decisão guerreada e, ao final, a sua confirmação. É o relatório. Decido. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Todavia, em juízo preliminar, não vislumbro os requisitos necessários ao deferimento da medida liminar. A curatela é medida excepcional, necessária a proteger o interesse do incapaz que não tem condições de cuidar de si e, principalmente, de seu patrimônio. O interrogatório e a prova pericial são obrigatórios, conforme arts. 751 e 753 do CPC. A doutrina[2] leciona que a norma não vislumbra margem de discricionariedade ao julgador: “Como se pode notar do dispositivo legal, excepcionalmente na interdição a realização de perícia afasta-se do princípio do livre convencimento motivado do juiz, não sendo uma mera opção do julgador a realização da prova técnica, mas sim uma exigência da lei”. Aliás, segundo o Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses de interdição, é imprescindível a realização de laudo pericial fundamentado, no qual deverão ser examinadas todas as circunstâncias relacionadas à existência da patologia do interditando, bem como a sua extensão e limites. Confira-se: [...] 2- O propósito recursal, além de determinar se houve negativa de prestação jurisdicional, é definir se deveria ter sido deferida a realização de segunda perícia e, ainda, se o exame realizado por médico psiquiatra nomeado como perito pelo Juízo, mas não reduzido a termo com forma e conteúdo de laudo pericial, atende à regra prevista no art. 1.183 do CPC/73, especialmente diante de divergência entre o relatório médico e o interrogatório do interditando. [...] 6- O laudo pericial não pode ser substituído por mero relatório médico, especialmente quando há divergência entre o conteúdo do relatório em confronto com os demais elementos de prova produzidos no processo. 7- Nas hipóteses de interdição, é imprescindível que o exame médico resulte em laudo pericial fundamentado, no qual deverão ser examinadas todas as circunstâncias relacionadas à existência da patologia do interditando, bem como a sua extensão e limites. Inteligência do art. 1.183, "caput", do CPC/73. 8- Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido, para anular a sentença e determinar a realização de novo laudo pericial. (REsp 1.685.826/BA, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/09/2017, DJe 26/09/2017. Negritado) Esta eg. Corte também já se manifestou no sentido de que, “por ser a interdição uma medida extrema, faz-se necessária a realização de interrogatório do interditando, bem como a realização de perícia técnica minuciosa acerca da sua higidez física ou mental para que então o juiz se pronuncie acerca de tal medida restritiva. Inteligência do art. 1771, do Código Civil, c/c art. 1.181 c/c art. 1.183, ambos do Código de Processo Civil. 3. No procedimento de interdição, as provas devem ser incisivas para que a declaração ou reconhecimento judicial da incapacidade não violem o direito de autoadministração do homem, diga-se, não prive a pessoa do livre gozo e direção do seu patrimônio”. (APC 2014.02.1.004729-5, Rel. Desembargador Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, julgado em 28/4/2016, DJE: 9/5/2016) Destarte, cabível a restrição da capacidade de fato sempre que o indivíduo não puder expressar, de maneira válida, suas volições. No caso, o relatório médico[3] acostado aos autos informa que o agravado mostra baixa percepção do problema relacionado a dependência química, de modo a boicotar o próprio tratamento. O documento reforça que, “do ponto de vista psiquiátrico, o paciente possui ampla perturbação de sua saúde mental e capacidade de julgamento comprometida em relação à necessidade de tratamento de dependência química”. A constatação médica se prende ao declínio da capacidade de compreensão do agravado, no que tange unicamente ao problema relacionado à dependência química, sendo que os demais relatórios[4] e receituário[5] médicos apenas atestam a internação do paciente. Daí, a necessidade de outros exames para a aferição da possibilidade de interdição, bem como de seus limites, como bem anotado na r. decisão agravada. Além disso, não foi demonstrado pelo agravante o dano grave ou de difícil reparação que sofrerá até a análise do mérito recursal, vez que não há qualquer notícia nos autos de interrupção do tratamento dispensado ao paciente, ora agravado. Ante o exposto, sopesando os interesses envolvidos à luz de uma cognição sumária, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 29 de maio de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 62872292, na origem (processo no 0705171-06.2020.8.07.0007). [2] In Novo Código de Processo Civil Comentado, por Daniel Amorim Assumpção Neves. Salvador: Ed. Juspodium, 2016, pag.1184 [3] Id. 61399399, na origem (processo no 0705171-06.2020.8.07.0007). [4] Id. 62861268 e Id. 62861272, na origem. [5] Id. 62861269, na origem.